Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. DECLARADA INCONSTITUCIONAL. TESE 1.085 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CDC é aplicável às instituições financeiras, de acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297.
2. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/20234.
3. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
4. Recurso conhecido e desprovido.